Tribunal: TJMT
Processo: 1047188-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047188-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação regressiva movida contra concessionária de energia, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos em aparelhos eletrônicos. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova técnica idônea quanto ao nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária; (ii) se a ausência de perícia judicial compromete a prova do nexo causal; (iii) se a aplicação de normas regulatórias e precedentes administrativos ou judiciais externos pode suprir as deficiências probatórias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
4. A perícia judicial foi frustrada por ausência dos bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica imparcial.
5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não demonstram de forma clara a origem dos danos nem apresentam a qualificação técnica dos emissores, sendo, portanto, imprestáveis para comprovar o nexo causal.

6. A mera ausência de apresentação de relatórios pela concessionária ou a alegação de presunção de falha na rede elétrica não afasta o ônus da prova da parte autora quanto ao dano e à responsabilidade da ré.

7. A invocação de precedentes do TJMG e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL não supre a exigência de prova concreta no caso concreto.

8. A alegação de caso fortuito (descarga atmosférica) também afasta o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional não constituem prova idônea para fins de comprovação do nexo causal. 3. A ausência de perícia judicial, por falta dos bens danificados, inviabiliza a análise técnica necessária, e a simples alegação de falha no serviço ou de presunção legal não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Cíveis nºs 1000315-37.2020.8.11.0031, 1032344-08.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Indenização nº 1047188-65.2020.8.11.0041
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando, em síntese, que: (i) a responsabilidade da concessionária é objetiva e o nexo causal foi devidamente comprovado mediante documentos e laudos técnicos juntados aos autos; (ii) foi instaurado incidente de demandas repetitivas (IRDR) no TJMG que acolheu a tese das seguradoras quanto à inversão do ônus da prova e ao dever da concessionária de apresentar os relatórios de funcionamento da rede elétrica; (iii) houve a abertura de protocolo administrativo com disponibilização dos bens danificados para verificação, sem que a concessionária tivesse adotado qualquer providência no prazo regulamentar; e (iv) os laudos apresentados atestam a origem elétrica dos danos, sendo a perícia judicial dispensável no caso. (ID. 291869457)

Foram apresentadas
contrarrazões
pela apelada, defendendo a manutenção da sentença e reiterando a inexistência de nexo causal comprovado, bem como a imprestabilidade dos laudos técnicos juntados pela parte autora. (ID. 291869457)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Indenização
,
movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A.
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
pleiteando o
ressarcimento da quantia de R$ 11.197,69
, referente ao valor pago a segurados em virtude de
danos elétricos em equipamentos eletrônicos
, supostamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica em três eventos distintos, ocorridos em
24 de novembro de 2018, 14 de outubro de 2019 e 22 de fevereiro de 2019
, com base nas apólices e sinistros constantes dos autos.

Alega a parte autora que a concessionária de energia é responsável pelos danos, tendo em vista a má prestação do serviço público essencial, o que ensejaria sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)No presente caso, a não realização da perícia judicial, nomeada por este Juízo, compromete a análise do nexo causal entre o evento e o alegado dano sofrido pelo autor. Isso porque a perícia é essencial para esclarecer os aspectos técnicos do dano, sendo um meio de prova indispensável para verificar a veracidade dos fatos e apurar a responsabilidade.

Desse modo, a ausência do objeto da perícia, qual seja, o equipamento a ser examinado, impede a produção de prova imparcial e técnica, crucial para a comprovação do nexo causal.

Diante dessa impossibilidade, o autor buscou substituir a perícia judicial por um laudo elaborado por técnico de sua confiança. Contudo, tal laudo não pode ser considerado como prova válida, uma vez que carece da imparcialidade requerida pelo ordenamento jurídico.

O artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz deve nomear um perito imparcial, que conduza a análise de maneira técnica e objetiva, nos seguintes termos: “
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo
”.

O laudo apresentado, por ter sido realizado por profissional vinculado à parte autora, não atende ao requisito de imparcialidade, o que compromete sua credibilidade e a análise dos fatos.

Nesse sentido:

(N.U 1002981-35.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)”

Portanto, o princípio da verdade real, fundamental para o processo civil brasileiro, exige que a prova seja produzida de maneira a permitir que o Juízo chegue à realidade dos fatos.

Ocorre que a não realização da perícia judicial e a insuficiência do laudo apresentado inviabilizam a apuração completa e imparcial dos fatos, comprometendo a busca pela verdade real, que é o objetivo final de qualquer processo judicial.

Como a parte autora é uma seguradora, ao pagar a indenização ao seu segurado, ela se sub-roga, nos limites do valor pago, nos direitos e ações do segurado contra o responsável pelo dano. Em conformidade ao artigo 786 do Código Civil, a sub-rogação confere à seguradora o direito de buscar o ressarcimento do valor indenizado diretamente do autor do dano.

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No entanto, para que essa sub-rogação seja efetivamente exercida, é imprescindível que a seguradora consiga comprovar, por meio de provas idôneas e robustas, o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

Contudo, a falta de perícia judicial e a insuficiência do laudo apresentado, que carece da imparcialidade necessária para ser considerado válido, impedem que o Juízo possa verificar o nexo causal de forma clara e inequívoca. Em razão disso, a ação de sub-rogação da seguradora fica prejudicada, pois não há elementos suficientes para sustentar a responsabilidade do réu ou para garantir o ressarcimento pela parte autora, que não conseguiu provar a relação direta entre o dano e o evento, conforme exige a legislação aplicável.

Sobre o tema, tem de posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJMT, N.U 1006267-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) ”.

(TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)”.

Com essas considerações, não tendo sido comprovado o direito autoral, tenho que a improcedência é a medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, por consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”. (291869451)

Pois bem.

A controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da apelada.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia judicial para averiguação técnica dos equipamentos danificados. Contudo, a própria Apelante informou da impossibilidade de realização da prova pericial, uma vez que os equipamentos não se encontravam mais em sua posse.

Embora a Empresa Apelante tenha tentado suprir essa lacuna probatória, com a apresentação de laudos da assistência técnica contratada pelos segurados, extrai-se dos documentos juntados em ID`s. 29186883/4, 291869350 e 291869367/8/9 que esses são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária.

Ora, os laudos são genéricos, limitando-se a apontar como causa dos danos
“descarga e sobrecarga elétrica”,
sem especificar se tais eventos decorrem de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais, não consta qualquer indicação da qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os referidos laudos, o que compromete sua credibilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e endossado por esta Corte, descargas atmosféricas (raios),
são decorrentes de casos fortuitos ou força maior
, o que interrompe o nexo de causalidade, e
exclui consequentemente a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência da falha da prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (
RAIO
) –
CASO

FORTUITO
– CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela
concessionária
, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da
concessionária
de energia, inexiste dever de indenizar.” (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E
RAIOS
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
CASO

FORTUITO
E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à
concessionária
de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e
raios
, resta verificada a ocorrência de evento denominado de
caso

fortuito
ou de força maior, que afasta a responsabilidade da
concessionária
de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”

(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Vale ressaltar que a parte apelante invoca o
item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), alegando a falta de apresentação de todos os relatórios listados pela concessionária gera presunção de perturbação na rede. Contudo, essa
presunção não é absoluta
e não dispensa a parte autora de
demonstrar minimamente

o nexo causal
entre a alegada perturbação e os danos verificados nos equipamentos.

Em outras palavras, ainda que se admitisse a presunção de perturbação na rede elétrica pela ausência dos relatórios técnicos da concessionária, permaneceria a necessidade de
comprovação de que tal perturbação foi capaz de causar os danos específicos
verificados nos equipamentos segurados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A respeito do
Incidente de Demandas Repetitivas
julgado pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, mencionado pela apelante, é importante observar que, embora possa
servir como parâmetro interpretativo
,
não possui efeito vinculante
nesta jurisdição e não tem o condão de suprir as deficiências probatórias específicas deste caso concreto.

A apelante sustenta, ainda, que a apresentação dos laudos técnicos seria suficiente para comprovar o nexo causal, conforme disposto no art. 616, II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Entretanto, tal dispositivo regulatório deve ser interpretado em consonância com as regras processuais vigentes, que exigem a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC),
não sendo possível
conferir aos laudos técnicos
unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificação comprovada
, o
caráter de prova definitiva
.

O art. 616, II, da Resolução 1.000/2021 estabelece:

Art. 616 (...)

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, exceto se:

a) o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;

b) o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou

c) a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

Como se vê,
há exceções
que dispensam da obrigação de ressarcir, lembrando que, para o
dispositivo tenha aplicabilidade
, é necessário que o laudo seja tecnicamente consistente e
elaborado por profissional habilitado
, o que
não restou demonstrado no caso em análise
.

É importante ressaltar que, embora o ônus da prova possa ser dinamizado em determinadas situações, essa possibilidade não exime a parte autora de apresentar um mínimo de elementos probatórios que sustentem sua pretensão. No caso dos autos, a apelante
não se desincumbiu desse ônus mínimo
.

Quanto à alegação de inutilidade dos equipamentos danificados, que justificaria seu descarte, observo que tal circunstância, embora compreensível do ponto de vista prático,
não afasta a necessidade de comprovação efetiva do nexo causal
. A impossibilidade de realização da perícia judicial nos equipamentos danificados, fato incontroverso nos autos, representa
obstáculo significativo
para a comprovação do nexo causal, especialmente quando os
laudos técnicos unilaterais apresentados são genéricos e insuficientes.

Por fim, a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), invocada pela apelante, tampouco tem o condão de suprir lacunas probatórias em processo judicial, não dispensando a necessidade de comprovação adequada dos pressupostos da responsabilidade civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apelante
não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos e falha na prestação do serviço pela concessionária apelada
. Os laudos técnicos apresentados, por serem genéricos, unilaterais e elaborados por profissionais sem qualificação técnica comprovada,
não constituem prova suficiente
para demonstrar o nexo causal.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, pois não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
ALLIANZ SEGUROS S/A.
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025